Tribunal: TCU
Processo: 003.950/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2734/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, que cuida de levantamento de auditoria concernente às obras de construção da Rodovia BR-364 /MG entre o Km 211,6 e o Km 287,20 no âmbito do Fiscobras 2011; por meio do Acórdão 2861/2013-TCU-Plenário , Ata n° 41/2013 - Plenário, Sessão: 23/10/2013 - Ordinária (peça 108), Relator: Ministro José Múcio Monteiro, ACORDAM por unanimidade, em: a) Expedir quitação ao Sr. Eduardo de Souza Costa (XXX.024.246-XX) ante o recolhimento da multa aplicada pelo TCU, por meio do item 9.3 do Acórdão 2612/2013-TCU-Plenário (peça 108), consoante peças 313/314, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e art. 218 do Regimento Interno do TCU; b) Reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Sr. Eduardo de Souza Costa (XXX.024.246-XX) em razão do recolhimento a maior da multa aplicada pelo TCU, por meio do item 9.3 do Acórdão 2612/2013-TCU-Plenário (peça 108), no valor de R$ 421,75, calculado na data do recolhimento a maior, qual seja 28/04/2021; c) Ordenar à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta SegecexSegedam no 1/2021, com vistas à restituição dos valores pagos a maior; e d) Após a adoção das medidas sugeridas, considerando que não remanescem dívidas a serem acompanhadas, bem assim a sua conversão em tomada de contas especial (processo TC Processo 002.634/2018-0 ), em cumprimento ao Acórdão 2519/2017-TCU-Plenário , peça 267, os presentes autos devem ser apensados ao processo TC Processo 002.634/2018-0 , nos termos do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, in verbis: "Art. 41. Quando for determinada a conversão de processo em tomada de contas especial (TCE), nos termos do art. 47 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno, a unidade técnica responsável pela instrução da TCE deverá autuar processo específico para esse fim, ao qual será apensado o processo originador." e) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 003.950/2012-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 018.651/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.899/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ecoplan Engenharia Ltda (92.930.643/0001-52); Eduardo de Souza Costa (XXX.024.246-XX); Régio Augusto Gouveia Franco (XXX.659.806-XX); Serveng Civilsan S A Empresas Associadas de Engenharia (48.540.421/0001-31). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Augusto Rolim da Silva Neto (16.854/OAB-DF), Guilherme Guedes de Medeiros (36924/OAB-DF) e outros, representando Ecoplan Engenharia Ltda; Rodrigo Freitas Carbone (36.946/OAB-DF), Flávia da Cunha Gama (101.817/OAB-MG) e outros, representando Serveng Civilsan S A Empresas Associadas de Engenharia; João Paulo Prates da Silveira Guerra (67637/OAB-RS) e Silvia Regina Schmitt (58372/OAB-RS), representando Eduardo de Souza Costa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.